Tribunal: STF
Processo: ARE 1452687
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMININOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS, FALSIDADE IDEOLÓGICA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LICITUDE DA PROVA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO AI 742.460. TEMA 182. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNICA. AGRAVOS DESPROVIDOS.



    Decisão: Trata-se de agravos nos próprios autos interpostos por Romário Gois Ramos e Robson Gois Ramos objetivando a reforma das decisões que inadmitiram os recursos extraordinários, manejados pelos ora agravantes com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E MUNIÇÕES, LAVAGEM DE CAPITAIS E FALSIDADE IDEOLÓGICA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSOS DOS RÉUS ROMÁRIO, ROBSON, ROBERTO, EMERSON, MARISSON E RODRIGO. 



    PRELIMINARES. RÉUS ROMÁRIO E ROBSON. 1 - TESE DE QUE AS TRANSCRIÇÕES DEVERIAM SER EFETUADAS POR PERITOS OFICIAIS. NÃO ACOLHIMENTO. TAREFAS QUE PODEM SER LEVADAS A EFEITO POR POLICIAIS. 2 - AVENTADA NULIDADE DO FEITO, EM VIRTUDE DA TRANSCRIÇÃO PARCIAL DAS INTERCEPTAÇÕES. INSUBSISTÊNCIA. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DESNECESSÁRIA. GRAVAÇÕES DISPONÍVEIS ÀS PARTES. 3 - ALEGADA NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PERÍCIA DE VOZ NÃO REALIZADA. INSUBSISTÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA. RÉU ROMÁRIO. 4 - ALEGADA NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POR INFRAÇÃO AO ART. 212 DO CPP E AO PRINCÍPIO DA IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO. INSUBSISTÊNCIA. INTERROGATÓRIO QUE É REGULADO PELOS ARTS. 185 A 196 DO CPP. ATO REALIZADO PELO JUIZ, SENDO FACULTADO ÀS PARTES FORMULAREM QUESTIONAMENTOS AO RÉU (ART. 188 DO CPP). PRECEDENTES. PREFACIAIS AFASTADAS.



    MÉRITO. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RÉUS ROBERTO, ROMÁRIO, EMERSON E MARISSON. 1 - AUSÊNCIA DE PROVAS. INSUBSISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS EM RELAÇÃO AOS RESPECTIVOS RÉUS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO CONSTATADA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DEMONSTRARAM QUE ROBERTO (VULGO "FAVELA") E ROMÁRIO INTEGRAVAM A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PGC, EXERCENDO FUNÇÕES DE LIDERANÇA. ROBERTO POSSUÍA A FUNÇÃO DE "DISCIPLINA" DO CONHECIDO GRUPO CRIMINOSO, AO PASSO QUE ROMÁRIO PRINCIPALMENTE COORDENAVA AS ATIVIDADES CRIMINOSAS, INCLUSIVE DECIDINDO QUEM PODERIA VENDER ENTORPECENTES OU NÃO NA REGIÃO. JÁ O RÉU EMERSON ERA RESPONSÁVEL, PRINCIPALMENTE, PELO REPASSE DAS ORDENS ADVINDAS DO ALTO ESCALÃO DA ORGANIZAÇÃO, EXERCENDO CONTROLE DE CERTA ÁREA. POR SUA VEZ, O RÉU MARISSON (VULGO ‘GAGO’) ERA O ‘PROTEGIDO’ DE EMERSON, SENDO QUE REALIZAVA EFETIVAMENTE A VENDA DE DROGAS. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS AGENTES POLICIAIS QUE EVIDENCIARAM A ORGANIZAÇÃO ESTRUTURALMENTE ORDENADA E CARACTERIZADA PELA EVIDENTE DIVISÃO DE TAREFAS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS QUE IGUALMENTE EVIDENCIARAM O VÍNCULO ENTRE OS ‘IRMÃOS’ DA FACÇÃO EM QUESTÃO, BEM COMO A BUSCA DE VANTAGEM DE QUALQUER NATUREZA. 2 - ALEGADO BIS IN IDEM EM RELAÇÃO À CONDUTA DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS - RÉU ROMÁRIO. NÃO ACOLHIMENTO. CONDUTAS DISTINTAS. INEXISTÊNCIA DE UNICIDADE DE FATOS, DADOS OU PESSOAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. 3 - ART. 2, § 2º, DA LEI N. 12.850/2013. CAUSA DE AUMENTO. ATUAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INSURGÊNCIA ESPECÍFICA DO RÉU ROMÁRIO. NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM EM RELAÇÃO À CONDENAÇÃO PELO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E MUNIÇÕES. ADOÇÃO DE ARGUMENTOS DIVERSOS NA SENTENÇA PARA JUSTIFICAR A ALUDIDA MAJORANTE, A QUAL DIZ RESPEITO AO MODUS OPERANDI DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMO UM TODO, E NÃO ÀS CONDUTAS INDIVIDUAIS DE CADA UM DOS SEUS INTEGRANTES. ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSTANTES NOS AUTOS QUE EVIDENCIARAM QUE OS ACUSADOS VALIAM-SE DE ARMA DE FOGO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DENTRO DA FACÇÃO. INCLUSIVE, DIÁLOGOS SOBRE TRANSAÇÃO DE ARMA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE NECESSÁRIA QUANDO OS AGENTES ADEREM À PARTICIPAÇÃO EM FACÇÃO QUE FAZ EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM SUAS ATUAÇÕES. MANUTENÇÃO. CONTUDO, ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PARA 1/6, EM RELAÇÃO AOS RÉUS ROMÁRIO, ROBERTO E MARISSON. 4 - ART. 2º, § 3º, DA LEI N. 10.850/2013. AGRAVANTE. EXERCÍCIO DO COMANDO, INDIVIDUAL OU COLETIVO, DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INSURGÊNCIA ESPECÍFICA DO RÉU ROMÁRIO. NÃO ACOLHIMENTO. ACUSADO ROMÁRIO QUE POSSUÍA PODER DE CONTROLE E MANDO SOBRE OS DEMAIS AGENTES CRIMINOSOS. MANUTENÇÃO. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO.



    CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. RÉUS ROBERTO, RODRIGO, EMERSON, MARISSON, ROMÁRIO E ROBSON. 1 - AUSÊNCIA DE PROVAS. INSUBSISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS EM RELAÇÃO AOS RESPECTIVOS RÉUS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO CONSTATADA. ASSOCIAÇÃO EVIDENCIADA POR UMA VERDADEIRA TEIA DE VÍNCULOS MANTIDOS ENTRE OS RÉUS E OUTROS INVESTIGADOS. ANIMUS ASSOCIATIVO VERIFICADO. DIVISÃO DE TAREFAS E BUSCA DE LUCRO COMUM. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA EVIDENCIADAS PELA PRÓPRIA DURAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO E DAS INÚMERAS CONVERSAS MANTIDAS ENTRE TODOS OS ACUSADOS (INCLUSIVE COM TERCEIRAS PESSOAS), DE ALGUMA FORMA, AO LONGO DE MAIS DE 7 MESES. CONDENAÇÕES QUE SE MANTÉM. 2 - ART. 40, IV, DA LEI N. 11.343/2006. MAJORANTE. INSURGÊNCIA ESPECÍFICA DO RÉU ROMÁRIO. ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE NO SENTIDO DE QUE ROMÁRIO EMPREGOU ARMAMENTO DE FOGO PARA A PRÁTICA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DE IGUAL FORMA, AFASTAMENTO DA MAJORANTE EM RELAÇÃO AO RÉU ROBERTO. USO DE ARMA DE FORMA OSTENSIVA PARA COBRAR DÍVIDAS IMPUTADO EM RELAÇÃO AO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, E NÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SENTENÇA ALTERADA NO PONTO. 



    CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. RÉUS ROBERTO, RODRIGO, EMERSON E MARISSON. 1 - AUSÊNCIA DE P R O V A S . INSUBSISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS EM RELAÇÃO AOS RESPECTIVOS RÉUS. TRÁFICO DE DROGAS QUE SE CARACTERIZA PELA PRÁTICA DE QUALQUER DAS CONDUTAS DO TIPO LEGAL. FATOS ENVOLVENDO A APREENSÃO DE DROGAS EM RELAÇÃO A CADA UM DOS RÉUS. DEPOIMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS QUE CORROBORARAM A PRÁTICA DA NARCOTRAFICÂNCIA PELOS ACUSADOS. EVENTUAL CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE DROGAS QUE NÃO ELIDE A RESPONSABILIDADE CRIMINAL. CONDENAÇÕES MANTIDAS. 2 - ART. 40, IV, DA LEI N. 11.343/2006. MAJORANTE. INSURGÊNCIA ESPECÍFICA DO RÉU ROMÁRIO. ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE NO SENTIDO DE QUE OS FATOS DE TRÁFICO DE DROGAS IMPUTADOS NA DENÚNCIA TIVERAM A UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO. OUTROSSIM, CIRCUNSTÂNCIA QUE SEQUER FOI INDICADA NA PEÇA INICIAL. DE IGUAL FORMA, AFASTAMENTO DA MAJORANTE EM RELAÇÃO AO RÉU ROBERTO. SENTENÇA ALTERADA NO PONTO.



    CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS. RÉU ROMÁRIO. 1-CARÊNCIA PROBATÓRIA. INSUBSISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PARA OCULTAR/DISSIMULAR A UTILIZAÇÃO DE BENS, DIREITOS OU VALORES PROVENIENTES DE INFRAÇÃO PENAL, O RÉU ROMÁRIO ADQUIRIU IMÓVEL EM PROVEITO PRÓPRIO E COM DINHEIRO DE ORIGEM ILÍCITA, DE MODO QUE OS CONVERTEU EM ATIVOS LÍCITOS. EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA EM NOME DO ACUSADO ROMÁRIO E SUA COMPANHEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA NO SENTIDO DE QUE EXERCIA QUALQUER ATIVIDADE LABORAL LÍCITA À ÉPOCA DOS FATOS. CLARA INTENÇÃO EM DISSIMULAR A UTILIZAÇÃO DE BENS, DIREITOS OU VALORES PROVENIENTES DE INFRAÇÃO PENAL. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DA SOGRA DO ACUSADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. RÉU ROMÁRIO. 1-CARÊNCIA PROBATÓRIA. INSUBSISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INSERÇÃO DE DECLARAÇÃO FALSA E/OU DIVERSA DA QUE DEVERIA SER ESCRITA EM DOCUMENTO PÚBLICO. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SOGRA DO ACUSADO QUE REGISTROU O TERRENO ADQUIRIDO COM DINHEIRO ORIUNDO DE ORIGEM ILÍCITA, SOB DETERMINAÇÃO DE ROMÁRIO, NADA OBSTANTE O BEM TENHA SIDO ADQUIRIDO PELO ACUSADO. INCLUSIVE, DECLARAÇÃO SOBRE O VALOR PAGO PELO IMÓVEL IGUALMENTE DIVERSA. PROVA ORAL CONFIRMATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2 - PRETENSA ABSORÇÃO DO DELITO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA PELO CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS (CRIME-FIM). NÃO ACOLHIMENTO. INSERÇÃO DE DECLARAÇÃO SABIDAMENTE FALSA EM DOCUMENTO PÚBLICO QUE OCORREU EM DATA POSTERIOR À AQUISIÇÃO DO PRÓPRIO IMÓVEL COM DINHEIRO ORIUNDO DA PRÁTICA DE CRIMES. MOMENTOS DISTINTOS DE CONSUMAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SENTENÇA MANTIDA NO PONTO.



    DOSIMETRIA. 1 - RÉU ROMÁRIO. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRIMEIRA FASE. MANUTENÇÃO DA EXASPERAÇÃO EM FUNÇÃO DA CULPABILIDADE. MAIOR JUÍZO DE REPROVABILIDADE. INTENSIDADE DO DOLO. ACUSADO QUE, COMO LÍDER DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, BUSCAVA DROGA EM OUTRA CIDADE (FLORIANÓPOLIS) PARA GARANTIR A PRÁTICA CRIMINOSA NA REGIÃO DE PRESIDENTE GETÚLIO. MANUTENÇÃO DA EXASPERAÇÃO EM FUNÇÃO DA CONDUTA SOCIAL. RÉU QUE FAZIA DA PRÁTICA DE ILÍCITOS PENAIS O SEU MEIO DE VIDA. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO CONSTITUEM ELEMENTARES DO CRIME EM EXAME E EXTRAPOLAM A NORMALIDADE DO DELITO, MERECENDO MAIOR REPREENSÃO. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO UTILIZADA PARA EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASES, INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. CRIMES DIVERSOS, COM CÁLCULOS DE DOSIMETRIA DIFERENTES E ISOLADOS. PRIMEIRA FASE. MANUTENÇÃO DOS AUMENTOS ATINENTES À CULPABILIDADE. RÉU QUE ERA UM DOS PRINCIPAIS TRAFICANTES DA REGIÃO, SENDO QUE MOVIMENTAVA VULTUOSA QUANTIA DE DINHEIRO. ACUSADO QUE AGIA NO COMANDO DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. MANUTENÇÃO DAS EXASPERAÇÕES EM FUNÇÃO DA CONDUTA SOCIAL. RÉU QUE FAZIA DA PRÁTICA DE ILÍCITOS PENAIS O SEU MEIO DE VIDA. TODAVIA, ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PARA 1/6, EM RELAÇÃO À CONDUTA SOCIAL . MANUTENÇÃO DOS AUMENTOS REFERENTES ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. DELITO DE TRÁFICO EXERCIDO POR MEIO DE ‘DISQUE-DROGAS’. MODUS OPERANDI QUE MERECE MAIOR REPREENSÃO. OUTROSSIM, GRANDE NÚMERO DE INTEGRANTES DA ASSOCIAÇÃO. MANUTENÇÃO DOS AUMENTOS ATINENTES À NATUREZA DAS DROGAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. TODAVIA, ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PARA 1/6. SEGUNDA FASE. MANUTENÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NO PATAMAR DE 1/6, EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO. TERCEIRA FASE. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE ATINENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO ACOLHIMENTO. INCOMPATIBILIDADE COM A CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RÉU INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E DE MUNIÇÕES. PRIMEIRA FASE. MANUTENÇÃO DA EXASPERAÇÃO EM FUNÇÃO DA CONDUTA SOCIAL. RÉU QUE FAZIA DA PRÁTICA DE ILÍCITOS PENAIS O SEU MEIO DE VIDA. MANUTENAÇÃO DO AUMENTO ATINENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. APREENSÃO, ALÉM DE ARMA DE FOGO, DE MUNIÇÕES E UM COLDRE. CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS. PRIMEIRA FASE. MANUTENÇÃO DA EXASPERAÇÃO EM FUNÇÃO DA CONDUTA SOCIAL. RÉU QUE FAZIA DA PRÁTICA DE ILÍCITOS PENAIS O SEU MEIO DE VIDA. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRIMEIRA FASE. MANUTENÇÃO DA EXASPERAÇÃO EM FUNÇÃO DA CONDUTA SOCIAL. RÉU QUE FAZIA DA PRÁTICA DE ILÍCITOS PENAIS O SEU MEIO DE VIDA. QUANTO À CULPABILIDADE, AUMENTO QUE DEVE SER AFASTADO. JUSTIFICATIVA INIDÔNEA. READEQUAÇÃO DAS PENAS DO RÉU ROMÁRIO. REGIME INICIAL FECHADO QUE SE MANTÉM. QUANTUM DA REPRIMENDA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. 



     2 - RÉU ROBSON. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS . PRIMEIRA FASE. MANUTENÇÃO DOS AUMENTOS EM RELAÇÃO À CULPABILIDADE. ACUSADO QUE LEVAVA DROGAS PARA SEU AMBIENTE DE TRABALHO, PARA LÁ ARMAZENÁ-LAS. TODAVIA, ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PARA 1/6. MANUTENÇÃO DOS AUMENTOS EM RELAÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DOS DELITOS. MODUS OPERANDI ADOTADO. MANUTENÇÃO DOS AUMENTOS ATINENTES À NATUREZA DAS DROGAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. TODAVIA, ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PARA 1/6. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NO PATAMAR DE 1/6. TERCEIRA FASE. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE ATINENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO ACOLHIMENTO. INCOMPATIBILIDADE COM A CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. READEQUAÇÃO DAS PENAS DO RÉU ROBSON. REGIME INICIAL FECHADO QUE SE MANTÉM. QUANTUM DA REPRIMENDA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. 



    3 - RÉU ROBERTO. TESE DE QUE A SENTENÇA É GENÉRICA, PORQUANTO NÃO DISCRIMINOU AS PENAS DE CADA ARTIGO E O PATAMAR IMPOSTO. NÃO ACOLHIMENTO. JUIZ A QUO QUE DISCRIMINOU AS PENAS PARA CADA DELITO IMPUTADO E APONTOU AS RAZÕES E FRAÇÕES UTILIZADAS PARA O CÁLCULO. DEFESA QUE NÃO SE INSURGIU ESPECIFICAMENTE ACERCA DO CÁLCULO OPERADO. NO ENTANTO, QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO ATINENTE AO AUMENTO ACERCA DA NATUREZA DAS DROGAS PARA 1/6. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO ATINENTE AO AUMENTO ACERCA DA NATUREZA DAS DROGAS PARA 1/6. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO ATINENTE AO AUMENTO ACERCA DA CONDUTA SOCIAL PARA 1/6. READEQUAÇÃO DAS PENAS.



    4 - RÉUS EMERSON E MARISSON. TESE DE QUE A SENTENÇA É GENÉRICA, PORQUANTO NÃO DISCRIMINOU AS PENAS DE CADA ARTIGO E O PATAMAR IMPOSTO. NÃO ACOLHIMENTO. JUIZ A QUO QUE DISCRIMINOU AS PENAS PARA CADA DELITO IMPUTADO E APONTOU AS RAZÕES E FRAÇÕES UTILIZADAS PARA O CÁLCULO. DEFESA QUE NÃO SE INSURGIU ESPECIFICAMENTE ACERCA DO CÁLCULO OPERADO. DE OFÍCIO, QUANTO AOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO, ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO ATINENTE AO AUMENTO ACERCA DA NATUREZA DAS DROGAS PARA 1/6. READEQUAÇÃO DAS PENAS.



    5- RÉU RODRIGO. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AOS MAUS ANTECEDENTES E À AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES DIVERSAS UTILIZADAS PARA JUSTIFICAR OS MAUS ANTECEDENTES E A REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DEFESA QUE NÃO SE INSURGIU ESPECIFICAMENTE ACERCA DO CÁLCULO OPERADO. DE OFÍCIO, QUANTO AOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO, ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO ATINENTE AO AUMENTO ACERCA DA NATUREZA DAS DROGAS PARA 1/6. READEQUAÇÃO DAS PENAS.



    PERDIMENTO DE BENS. RÉU ROMÁRIO. RESTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DO RÉU PARA PLEITEAR DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL SEQUESTRADO. IMPOSSIBILIDADE. BEM ADQUIRIDO COM DINHEIRO PROVENIENTE DA PRÁTICA DE CRIMES. RÉU ROBSON. RESTITUIÇÃO DA MOTOCICLETA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DO RÉU PARA PLEITEAR DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. BEM EMPREGADO PARA A PRÁTICA DE CRIME. NO TOCANTE AOS DEMAIS BENS (RELÓGIOS E VALOR PECUNIÁRIO), PERDIMENTO IGUALMENTE MANTIDO. ORIGEM LÍCITA NÃO DEMONSTRADA.



    DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉUS ROBERTO, RODRIGO, EMERSON, MARISSON, ROMÁRIO E ROBSON. NÃO ACOLHIMENTO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA INTACTOS. EXEGESE DO ART. 312 DO CPP. GRAVIDADE DAS CONDUTAS. CONFIRMAÇÃO DAS CONDENAÇÕES NESTA INSTÂNCIA. RISCO À SOLTURA CONCRETO. RÉUS QUE PERMANECERAM SEGREGADOS DURANTE TODO O PROCESSO. PEDIDOS DOS RÉUS EMERSON E MARISSON DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE DEVE SER DIRIGIDA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.



    RECURSOS DE APELAÇÃO DOS RÉUS ROMÁRIO, ROBSON, EMERSON E MARISSON PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSOS DE APELAÇÃO DOS RÉUS ROBERTO E RODRIGO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.”



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões dos apelos extremos, os recorrentes suscitam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação ao artigo 5º, XLVI, LIV, LV, LVI e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Sustentam seus recursos sob os seguintes fundamentos: i) nulidade das interceptações telefônicas, considerando a ausência de transcrição integral dos diálogos, a inexistência de análise das degravações por perito técnico e a ilegalidade em face da não realização de perícia de voz nas gravações; ii) violação ao princípio da presunção de inocência, tendo em vista a ocorrência de bis in idem no que tange à imputação dos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico, bem como a consideração de familiares para tipificação do crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06; e iii) violação aos princípios da individualização das penas e da necessidade de fundamentação das decisões judiciais, pois o Tribunal a quo considerou a causa de aumento relativa à arma de fogo, prevista no art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013, sem apreensão do artefato bélico, mantendo, ainda, a condenação pelo cometimento do crime previsto no art. 16, § 1º, da Lei 10.826/2003. Ademais, reconheceu, sem provas nos autos, que o recorrente Romário Gois Ramos exercia posto de comando na organização criminosa, e negou, sem fundamentação idônea, aplicação ao princípio da consunção entre o crime de lavagem de capitias e falsidade ideológica, tendo negado vigência, também, ao art. 59 do Código Penal. 



    O Tribunal a quo negou seguimento aos recursos extraordinários, por entender que os recorrentes não apresentaram preliminar de repercussão geral devidamente fundamentada. 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, ressalte-se que a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a verificação de ofensa aos princípios da legalidade, do livre acesso à justiça, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da motivação das decisões judiciais, bem como aos limites da coisa julgada, quando dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revela ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Seguindo esse entendimento, transcrevo julgados de ambas as Turmas desta Corte: 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE, DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO AGRAVADA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 



    1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 



    2. O entendimento consignado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Obstada a análise da suposta afronta aos incisos II, LIV e LV do art. 5º da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 



    3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 773.355-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 25/8/2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. APELAÇÃO. IMPEDIMENTO DE UM DOS INTEGRANTES DA CORTE. DECLARAÇÃO DE NULIDADE TÃO SÓ DO JULGAMENTO. CONVALIDAÇÃO DOS ATOS INSTRUTÓRIOS. MATÉRIA AFETA À INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVOS DO PROCESSO PENAL. MILITAR. OFENSA INDIRETA A PRECEITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I- É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. 



    II- A alegada afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação dos atos decisórios, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, seria indireta ou reflexa. 



    III- Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 669.427-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 9/12/2013) 



    Do mesmo modo, a matéria relativa à obtenção de provas decorrentes de interceptações telefônicas, quando sub judice a controvérsia, implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 9.296/1996), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido, confira-se:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XII, LIV E LVII, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. SÚMULA 279/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.038.650-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 27/9/2017, grifei)



    Ademais, em relação às aludidas necessidades de transcrição integral das conversas interceptadas, perícia de voz dos diálogos e degravação acompanhada por perito oficial, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da desnecessidade das medidas requeridas. Nesse sentido, in verbis:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. POSSIBILIDADE DE O MAGISTRADO INSTRUTOR INDEFERIR AS DILIGÊNCIAS CONSIDERADAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. IDENTIFICAÇÃO DOS ENVOLVIDOS POR MEIO DOS DIÁLOGOS INTERCEPTADOS. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DAS ESCUTAS TELEFÔNICAS. DESNECESSIDADE. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. LEGITIMIDADE. 



    1. É legítimo o indeferimento de diligências requeridas pelas partes, quando consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Inteligência do art. 400, § 1º, do CPP. Precedentes. 



    2. À luz dos precedentes do STF, o art. 6º, § 1º, da Lei 9.296/1996 deve ser interpretado no sentido de que a transcrição integral é somente de tudo aquilo que seja relevante para esclarecer os fatos da causa penal (cf. Inq 2424, Pleno, DJe de 26-03-2010). 



    3. A interceptação telefônica é instrumento excepcional e subsidiário à persecução penal, cuja decisão autorizadora deve observar rigorosamente o disposto no art. 5º, XII, da Constituição Federal e na Lei 9.296/1996. Demonstrado que as razões iniciais legitimadoras da interceptação subsistem e o contexto fático delineado pela parte requerente indique a sua necessidade, como único meio de prova, para elucidação do fato criminoso, a jurisprudência desta Corte tem admitido a razoável prorrogação da medida, desde que respeitado o prazo de 15 dias entre cada uma delas. 



    4. Ordem denegada.” (HC 116.989, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 8/5/2015) 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECURSO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. INTERCEPTAÇÃO DE COMUNICAÇÃO TELEFÔNICA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA. PRORROGAÇÕES. POSSIBLIDADE. PRECEDENTES. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DE TODAS AS CONVERSAS GRAVADAS. DESNECESSIDADE. PERÍCIA DE VOZ. INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE O INTERLOCUTOR. RECURSO IMPROVIDO. 



    I – O habeas corpus, em que pese configurar remédio constitucional de largo espectro, não pode ser utilizado como sucedâneo da revisão criminal, salvo em situações nas quais se verifique flagrante ilegalidade ou nulidade, o que, a meu sentir, não parece ser o caso dos autos. Precedentes. 



    II – É legítima a prova oriunda de interceptação de comunicação telefônica autorizada judicialmente, de forma fundamentada e com observância dos requisitos legais: i) existência de indícios razoáveis de autoria ou participação em ilícito penal; ii) único meio disponível para comprovar o fato investigado; iii) o crime investigado deve ser punido com pena mais gravosa que a detenção. 



    III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite que a interceptação de comunicação telefônica seja prorrogada, desde que a ordem seja fundamentada e respeite o prazo legal. Precedentes. 



    IV – Os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico podem possuir um modus operandi que revele maior complexidade a justificar sucessivas prorrogações no acompanhamento de diálogos telefônicos entre os integrantes da associação criminosa, possuindo vertentes logísticas, financeiras e hierárquicas. 



    V – Somente é necessária a transcrição integral de tudo aquilo que seja relevante para esclarecer sobre os fatos da causa sub judice. Precedentes. 



    VI – A realização de prova pericial para identificar a voz do interlocutor gravado em interceptação de comunicação telefônica é desnecessária quando o investigado reconhece sua voz em audiência e o número do telefone interceptado é de propriedade e uso particular do próprio investigado. Inteligência do art. 184 do Código de Processo Penal. 



    VII – Recurso Ordinário em Habeas Corpus improvido”. RHC 128.485, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 21/11/2016)



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico ilícito de entorpecentes. Condenação. 3. Alegação de que a interceptação telefônica teria ocorrido em período não abrangido por decisão judicial. Writ não instruído com as peças necessárias à apreciação do pedido. 4. Prescindibilidade da transcrição integral das conversas interceptadas, sendo suficiente o registro dos trechos utilizados para o embasamento da denúncia. Precedentes do STF. 5. Sucessivas prorrogações da interceptação necessárias e motivadas. Desnecessidade da degravação ser feita por peritos oficiais, ante a ausência de previsão legal nesse sentido. 6. Tese de ofensa ao art. 279, II, do Código de Processo Penal e à Súmula 361/STF. Supressão de instância: matérias não examinadas pelas instâncias antecedentes. 7. Indeferimento devidamente fundamentado de diligência requerida pela defesa. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RHC 125.239, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/02/2016)



    Outrossim, não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo o incursionamento no contexto fático-probatório engendrado nos autos, revelada pelas alegações de violação ao princípio da presunção de inocência. Referida pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo restringe-se a fundamentação vinculada de discussão eminentemente de direito e, portanto, inservível ao exame de questões que demandam o revolvimento do arcabouço fático-probatório dos autos, face ao óbice erigido pela Súmula 279 do STF. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte: 



    “AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 5º, LVII, DA LEI MAIOR. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUTORIA DELITUOSA RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INVIABILIDADE. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte a quo, bem como a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.408.352-AgR, Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 28/03/2023)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 



    Por oportuno, vale destacar preciosa lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF: